Tribunal: TJMT
Processo: 0001391-89.2018.8.11.0094
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO GONCALVES DE LIMA - CPF: 353.879.551-72 (RECORRIDO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

0001391-89.2018.8.11.0094

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Vara Única da Comarca de Tabaporã

Recorrentes:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

PAULO GONÇALVES DE LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA DE APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO COM LIBERAÇÃO E BAIXA DAS PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação ajuizada pela parte autora, na qual narra ser proprietário da motocicleta Honda BIZ 125 ES, ano 2007, placa KAS-1714, e que ao tentar retirar o licenciamento anual do referido veículo, foi surpreendido com a informação de que este estaria apreendido na Comarca de Colíder/MT em razão de suposta adulteração de chassi, o que lhe causou danos extrapatrimoniais.

2.

É incontroverso nos autos que somente após o ajuizamento da ação houve a regularização do veículo, tendo ocorrido a liberação e baixa das pendências administrativas pelo Recorrente.

3.

O Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, deixando de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da anotação de apreensão do veículo da parte autora.

4.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Presentes, o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo.

5.

O ente estadual deve agir com diligência e cautela o lançamento de pendências em seu sistema, haja vista que detém de forma solidária a responsabilidade sobre a inclusão de forma correta de dados cadastrais dos contribuintes, inclusão esta realizada pelo DETRAN/MT, autarquia estadual.

6.

In casu,
deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência das restrições havidas em relação ao veículo do Recorrido, bem como que reconheceu a falha do ente estatal e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

7.

Os danos extrapatrimoniais restaram configurados na medida em que o Recorrente imputou unilateralmente pendência ao Recorrido, promovendo anotação de apreensão em seu veículo, e o impedindo de obter o regular licenciamento anual e de transitar livremente.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12.

Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023